Tribunal: TJMT
Processo: 1019010-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA:
NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PASSAGEM AÉREA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – SERVIÇO DEVIDAMENTE CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” ARGUIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em legitimidade da parte recorrida para figurar no pólo passivo da presente demanda, já que a pretensão inicial da parte recorrente decorre de suposto defeito nos serviços prestados por empresa diversa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019010-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONNIE LUCIO DE BARROS TAQUES - CPF: 453.348.621-53 (RECORRIDO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021